Tribunal: TJMT
Processo: 1046134-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046134-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA INES DESSOY - CPF: 362.733.761-15 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CRISTIANE MANTELLI - CPF: 486.886.571-49 (APELADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (APELANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), CRISTIANE MANTELLI - CPF: 486.886.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), VERA INES DESSOY - CPF: 362.733.761-15 (APELANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
.
RECURSO DA RÉ PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por consumidora, representada por curadora, contra empresa importadora de veículos, visando compelir à entrega de automóvel adquirido com isenção de IPI, cuja concretização foi obstada por alteração legislativa posterior ao pagamento, mas anterior ao faturamento do bem.

2.

Sentença de parcial procedência que condenou a ré à entrega do veículo no valor originalmente ajustado. Ambas as partes apelaram: a autora pleiteando danos morais e a redistribuição da sucumbência; a ré buscando a improcedência total dos pedidos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da ré ao cancelar a venda após alteração legislativa que limitou o benefício fiscal; e (ii) saber se subsiste o dever de indenizar por dano moral em decorrência do desfazimento do negócio.

III. Razões de decidir

4. O pedido de compra efetuado por meio virtual, na modalidade de venda direta com isenção de IPI, não gerou vínculo contratual definitivo, pois não houve faturamento nem emissão de nota fiscal.

5. A Medida Provisória no 1.034/2021, ao limitar o valor dos veículos passíveis de isenção de IPI, inviabilizou a continuidade do negócio nas condições inicialmente pretendidas, tratando-se de fato superveniente e alheio à vontade da requerida.

6. A ausência de concretização do negócio não se amparou em conduta culposa da ré, tampouco houve demonstração de dano moral indenizável, diante da inexistência de ato ilícito e da restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da autora desprovido. Recurso da ré provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Invertido o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“1. A alteração legislativa superveniente que modifica os critérios para concessão de benefício fiscal inviabiliza a concretização de venda direta de veículo não faturado, sem configurar falha na prestação do serviço. 2. A ausência de faturamento e emissão de nota fiscal impede a configuração de obrigação contratual firme e afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
VERA INÊS DESSOY
contra a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização” movida por Vera Inês Dessoy em desfavor da Vendedora de veículos.

Prolatada a sentença (ID. 243317193):

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
, ajuizada por
VERA INÊS DESSOY
, representada por sua curadora
CRISTIANE MANTELLI
, em desfavor de
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
para:

I-
Condenar
a requerida à realização da venda do veículo modelo Volvo XC40 híbrido – pedido no 11994, pelo valor de R$ 259.976,70 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.”

Em suas razões recursais (ID no 243317195), a empresa Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de ato ilícito em sua conduta, de modo a afastar a responsabilidade civil que lhe foi imputada no presente caso.

Alega a aplicação da teoria do “fato do príncipe”, sustentando que, a partir da edição de medida provisória, ficou impossibilitada de comercializar os veículos com isenção do IPI, em cumprimento e observância à norma vigente à época dos fatos.

Afirma que, por fato alheio à sua vontade, não foi possível efetuar o faturamento do veículo, tendo em vista a recusa da Receita Federal quanto à aplicação da mencionada isenção fiscal no caso concreto.

Aduz, ainda, que a obrigação de fazer tornou-se impossível em razão da inexistência de fabricação do modelo do automóvel atualmente, o que impossibilitaria o cumprimento da determinação judicial.

Aduz sobre enriquecimento indevido das apeladas a dispor de veículo mais caro.

Impugna, também, a distribuição dos ônus sucumbenciais, reputando-a desproporcional, requerendo, ao final, o afastamento da condenação ou, sua minoração.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por sua vez,
a autora, Vera Inês Dessoy
, nas razões recursais (ID no 243317206), requer, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, insurge-se contra a sentença no que se refere à redistribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a condenação integral da parte Apelada, ou, subsidiariamente, a aplicação proporcional da sucumbência.

Defende, ainda, o cabimento de indenização por danos morais, com fundamento na teoria do “desvio produtivo” do consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente redistribuição dos ônus de sucumbência e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID no 243317205 e 243317210).

Indeferido o pedido de justiça gratuita, houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID no 291605860, acostada aos autos pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
VERA INÊS DESSOY
, representada por sua curadora CRISTIANE MANTELLI, em face de
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

A autora alega, em síntese, que adquiriu da requerida, com isenção de IPI para pessoa com deficiência, nos termos da Lei no 8.989/95, um automóvel modelo Volvo XC40 híbrido, conforme pedido no 11994, pelo valor de R$ 259.976,70 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Relata que, após o envio de toda a documentação necessária, bem como o pagamento integral do valor à requerida — ou seja, com a compra consumada e quitada —, restando apenas a entrega do veículo, sobreveio a Medida Provisória no 1.034/2021, que alterou os limites de isenção fiscal.

Aduz que, com base na nova norma, a requerida negou faturar o bem móvel sob a justificativa de que o veículo ultrapassava o teto estabelecido e, por essa razão, decidiu unilateralmente rescindir o negócio, sem prévia concordância da consumidora, limitando-se a devolver o valor pago e a cancelar a entrega do veículo, o qual já se encontrava faturado e com número de chassi atribuído.

Diante disso, propôs a presente demanda, requerendo a condenação da requerida à obrigação de entregar veículo modelo XC40 (híbrido ou elétrico), pelo valor pactuado no pedido no 11994, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, requer a procedência da ação, com a condenação da ré também ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, na qual sustenta que não praticou qualquer ato ilícito ao desfazer o negócio, visto que a alteração legislativa superveniente teria modificado as condições originalmente ajustadas. Assim, argumenta que não se pode obrigar a requerida a cumprir a oferta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa por parte da consumidora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O juízo, com base nas provas dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à realização da venda do veículo modelo Volvo XC40 híbrido, conforme pedido no 11.994, pelo valor de R$ 259.976,70 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Insurgem-se VOLVO CAR BRASIL e VERA INÊS DESSOY contra a sentença, requerendo sua reforma. A requerida sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que justifique sua responsabilização, enquanto a autora pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A regularidade do procedimento de aquisição de veículo por pessoa com deficiência e a apresentação de todos os documentos necessários à obtenção da isenção restaram comprovadas nos autos, com destaque para o pedido de isenção protocolado junto à Receita Federal (ID 243317150) e a autorização para aquisição com isenção de IPI (ID 243315749).

De posse das autorizações válidas à época, o procedimento de compra do veículo Volvo XC40 híbrido foi iniciado de forma direta pelo site da importadora, conforme exigências da legislação vigente que tratavam exclusivamente da isenção de IPI.

No documento de ID 243317151, intitulado "Resumo do Pedido", constam todas as informações do adquirente, do veículo, sua cor, motorização e versão, não havendo, contudo, previsão expressa de entrega.

Isso se deve ao fato de que o negócio foi entabulado por meio virtual, venda direta (site – https://www.volvocars.com/br/build/xc40-hybrid), cujas condições gerais informam que podem ocorrer alterações nas especificações, opcionais e preços, sem aviso prévio.

Todavia, a autora, após o pagamento, formou expectativa de aquisição do veículo, cuja concretização dependeria da entrega. Tal entrega não se concretizou, nem houve faturamento, tampouco previsão para tanto. Desta forma, segundo a autora, o ato de cancelar o pedido lhe ocasionou perda do direito à isenção de IPI, além de danos morais em razão da impossibilidade de utilizar o veículo para atender suas necessidades especiais.

A requerida alega que, em razão da Medida Provisória no 1.034/2021, a aquisição de veículos por pessoas com deficiência passou a estar limitada ao valor de R$ 70.000,00, sendo que o veículo pretendido pela autora ultrapassava esse teto, razão pela qual o pedido de aquisição restou cancelado.

Nesse passo, antes do faturamento do veículo — ou seja, antes da emissão da nota fiscal e da efetiva conclusão do negócio jurídico —, entrou em vigor a Medida Provisória no 1.034/2021, que limitou a isenção aos veículos com valor de até R$ 70.000,00. Observa-se que o modelo pretendido pela autora ultrapassava significativamente esse limite, o que inviabilizou a concretização da venda, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da isenção por parte da Receita Federal.

Verifica-se que, embora a autora insista na concretização do negócio nos moldes inicialmente pactuados, a concessionária estava impossibilitada de emitir a nota fiscal com isenção, uma vez que não lhe compete conceder benefícios fiscais. A alteração do valor decorreu de norma tributária, não sendo a ré beneficiária da isenção.

Como é cediço, no processo de vendas diretas ao público PCD, a isenção do IPI é aplicada no momento do faturamento, o qual ocorre apenas após a fabricação do veículo e sua saída da linha de produção.

O faturamento do veículo corresponde ao registro e formalização da venda, imprescindível para a transferência da propriedade e a regularidade da operação.

No caso em tela, conforme o pedido de compra e venda, pela forma direta, tem-se que o prazo de produção poderia chegar a até 180 (cento e oitenta) dias, sendo que o valor final seria aquele vigente na data do faturamento. Eventualmente, poderiam ocorrer alterações no modelo, ano, preço ou nos opcionais, em virtude de variações cambiais, modificações técnicas ou novas regulamentações.

Nesta perspectiva, não se pode afirmar que houve descumprimento contratual por parte da requerida. À época da alteração legislativa (março/2021), não havia emissão de nota fiscal ou qualquer outro ato formal que pudesse configurar o aperfeiçoamento do contrato.

Destarte, o pedido de compra representava mera carta de intenção, não gerando vínculo contratual com a importadora.

A produção sob demanda, na modalidade de venda direta, está sujeita a modificações decorrentes de oscilação cambial, indisponibilidade de peças, alterações normativas e eventos externos, como a pandemia de Covid-19.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1o, IV, LEI No 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP No 1.034/2021 – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO PRETENDIDO NO VALOR FORNECIDO NA ÉPOCA DA INTENÇÃO DA COMPRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA MONTADORA PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO . Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.
Por se tratar de venda direta com a montadora de veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, cuida-se de transação que não envolve veículos em estoque, mas sim aqueles fabricados sob demanda pela montadora e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013860-13 .2021.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Assim, é a ocasião de faturamento do veículo que configura a relação de obrigação da Requerida em entregar o veículo e não momentos anteriores, justamente pelas características e conjunturas da modalidade de venda direta.

Nesse sentido:

Compra e venda de veículo automotor em condições especiais para pessoas com deficiência. Pretensão de aquisição de veículo nas condições de 'PCD'. Modelo de automóvel encomendado mas que teve fabricação temporariamente descontinuada. Impossibilidade, no caso, de cumprir oferta de produto, hipótese previamente ajustada entre as partes no pedido de venda direta. Inexistência de reparação por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que sofreu prejuízos de ordem material e moral com a injustificada recusa da ré em atender o 'Pedido de Venda Direta' do veículo descrito na inicial. Descabimento. Compra e venda que não se efetivou em razão da indisponibilidade de estoque e produção do bem. Devolução de valores gastos com cartas de isenções de IPI e ICMS afastada ante a possibilidade de utilizá-las em aquisição de outro veículo. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação (TJSP; Rel. Francisco Occhiuto Júnior; j.05/05/2021; apelação no1009970-33.2019.8.26.0554).

Desta forma, considerando que o desconto do IPI é aplicado no momento do faturamento e que até o advento da MP 1034/2021 não havia ocorrido o faturamento. Logo, por todos os fatos que cercam esta demanda, conclui-se pela ausência de responsabilidade da fabricante do veículo, até mesmo diante do rompimento do nexo de causalidade entre o possível dano e conduta da Requerida, que como explicitado alhures, não deu ensejo ao cancelamento do negócio de compra do veículo.

Portanto, é possível verificar que não existe nenhuma falha na prestação de serviços por parte da VOLVO CAR BRASIL, já que a ausência do faturamento do veículo se deu em razão de fatos alheios à vontade da empresa importadora, fugindo da sua ação de controle.

Neste norte, dispõe o artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a alteração legal (MP no 1.034/2021) ocorreu antes do faturamento e impôs novos limites à isenção tributária, inviabilizando a aquisição do veículo nas condições inicialmente desejadas pela autora.

Com referência a jurisprudência:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Autor que pretende compelir a requerida a lhe vender automotor em condições especiais concedidas para pessoas com deficiência" PCD "(isenção tributária). Busca também o recebimento de indenização moral, sugerida no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude da recusa de venda supostamente indevida. Modelo pretendido, contudo, que teve sua fabricação temporariamente descontinuada pela demandada, em virtude de paralisação da fábrica ocorrida durante a pandemia de Covid-19 que atingiu o país. Impossibilidade de cumprir com a oferta do produto. Hipótese, ainda, na qual não houve efetivo pagamento, mas apenas pedido de compra encaminhado para a concessionária, sujeito à avaliação e aceitação da fabricante, consoante termos expressamente informados ao consumidor no momento da solicitação. Ausência de postura irregular da demandada ou dano de ordem moral passível de indenização. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (Recurso de Apelação no 1004357-49.2021.8.26.0073, 25a Câmara de Direito Privado, Relator MARCONDES D'ANGELO, Julg. 12.05.2022, Publicado 17.05.2022.)

Dessa forma, a conduta da requerida se mostra regular, ausente qualquer falha na prestação dos serviços, sendo a causa do desfazimento do negócio atribuída a fator externo (alteração legislativa), alheio à sua esfera de controle.

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da sentença recorrida, uma vez que a pretensão inicial se revela improcedente.

Ante o resultado da lide, restam por prejudicadas as razões recursais da autora apelante de procedência dos danos morais e redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, conheço dos recursos, para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Vera Inês Dessoy; e

2)
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por Volvo Car Brasil, Importação e Comércio de Veículos Ltda., para, reformar a sentença de primeiro grau, e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado da demanda,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025